Tribunal: TJES
Processo: 5007878-08.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007878-08.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

APELADO: AIRES GRACIANO CORREIA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPRA CANCELADA SEM RESSARCIMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda. contra sentença proferida nos autos da ação de repetição de indébito cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por Aires Graciano Correia. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos, condenando a ré à devolução em dobro da quantia de R\$ 3.491,00, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é devida a restituição em dobro do valor pago por produto cuja compra foi cancelada; (ii) definir se o valor de R\$ 3.491,00 corresponde corretamente ao montante a ser restituído; (iii) analisar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, em razão da natureza da relação jurídica, com responsabilidade objetiva dos fornecedores e solidariedade entre os integrantes da cadeia de consumo, conforme arts. 12, 13 e 14, do CDC.

4. Restou comprovada a falha na prestação do serviço, evidenciada pela ausência de estorno do valor pago, mesmo após a devolução do produto, ensejando a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

5. O valor de R\$ 3.491,00 corresponde ao total da nota fiscal emitida, incluindo encargos tributários legalmente repassados ao consumidor, os quais também devem ser ressarcidos, sob pena de enriquecimento sem causa por parte da fornecedora.

6. A repetição do indébito em dobro independe da demonstração de má-fé do fornecedor, bastando a violação à boa-fé objetiva, conforme decidido pela Corte Especial do STJ.

7. O valor fixado a título de danos morais (R$ 2.000,00) é proporcional e razoável, considerando-se as circunstâncias do caso, a conduta da ré e os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É devida a restituição em dobro do valor pago pelo consumidor quando não realizado o estorno após o cancelamento da compra, independentemente de má-fé da fornecedora.

2. O valor total da nota fiscal, inclusive os tributos repassados ao consumidor, deve compor o montante a ser restituído.

3. A fixação de indenização por danos morais decorrente de falha na prestação de serviço deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica.

---

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 12, 13, parágrafo único, e 42, parágrafo único; CC, art. 884; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 10.05.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA contra a sentença de id. 14393311, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus nos autos da “ação de repetição de indébito em relação de consumo c/c pedido de indenização por danos morais” ajuizada por Aires Graciano Correia, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para condenar a requerida a restituir em dobro o montante de R$ 3.491,00 (três mil, quatrocentos e noventa e um reais), além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nas razões recursais de id. 14393318, a apelante sustenta em síntese que o valor de R$ 3.491,00 é incorreto, pois o aparelho teria sido adquirido por R$ 3.035,65 (três mil e trinta e cinco reais, e sessenta e cinco centavos). Alega também que a condenação imposta infere em enriquecimento sem causa do apelado, vedado pelo art. 844 do Código Civil. Por fim, requer a reforma integral do julgado para julgar os pedidos improcedentes ou, sucessivamente, reduzir o montante fixado a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas no id. 14393322, nas quais o apelado pugna pela manutenção da sentença, argumentando que o valor da condenação está correto, pois o montante de R$ 3.491,00 corresponde ao valor do produto acrescido de encargos tributários, os quais também devem ser ressarcidos, que o dano moral é presumido e requer a majoração dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Apelação Cível n. 5007878-08.2024.8.08.0047

Apelante:
Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.

Apelada:
Aires Graciano Correia

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a r. sentença vergastada deve ser reformada, a fim de que sejam indeferidos os pedidos formulados pela autora, ora Apelada, e reconhecida a legalidade da não restituição do valor do produto pela empresa Apelante.

De plano, é cediço e incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos.

Com base no CDC, em especial seus artigos 12, 13 e 14, todos os sujeitos integrantes da cadeia produtiva são solidariamente responsáveis e respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, cabendo, posteriormente, o direito de regresso em face dos responsáveis, nos termos do art. 13, parágrafo único, do CDC.

No caso em tela, é inegável que o reembolso do valor de uma compra cancelada não foi devidamente realizado, gerando prejuízo à consumidora. Constata-se, diante dos autos, que a apelada comprovou tanto a compra quanto a devolução do aparelho celular, conforme notas fiscais, conversas com o centro de atendimento da Samsung, dentre os documentos colacionados junto à petição inicial.

A falha na prestação do serviço por parte da requerida, ao não realizar o estorno após o recebimento do produto, é um fato incontroverso, razão pela qual deve ser aplicado o art. 42 do CDC, impondo-se a restituição em dobro do valor indevidamente retido pela empresa,
in verbis:

Art. 42.
Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Em contrapartida, quanto ao valor da indenização por danos materiais, a apelante alega que a quantia correta seria de R$ 3.035,65, e que a condenação de R$ 3.491,00 geraria o enriquecimento sem causa da apelada. Todavia, a insurgência não procede, eis que o valor total da nota fiscal de id. 52499952 foi exatamente de R$3.491,00 (três mil, quatrocentos e noventa e um reais).
Tal quantia inclui os encargos tributários, que são repassados ao consumidor final e que, portanto, também devem ser objeto de ressarcimento.

A retenção desses valores pela empresa fornecedora, após a devolução do produto, aí sim, configura o enriquecimento sem causa da Apelante, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, consoante o disposto no art. 884 do Código Civil.

Quanto à devolução em dobro, frise-se que Corte Especial do STJ definiu a questão no EAREsp 600.663/RS, de Relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura fixando a seguinte tese:
"A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.”

Portanto, ainda que ausente o elemento volitivo por parte da empresa fornecedora e prestadora de serviço, como pretende estabelecer em suas razões recursais, permanece configurado o direito à devolução em dobro, em razão da violação da boa-fé objetiva.

No que tange aos danos morais, a apelante requer a redução do montante, de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixado na sentença. O valor arbitrado pelo juízo de origem, no entanto, mostra-se proporcional e razoável, não se revela excessivo em relação às circunstâncias do caso concreto. Com efeito, para o arbitramento do
quantum
indenizatório, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano, entendo que o valor da indenização fixado pelo Juízo
a quo
é suficiente e adequado à reparação pretendida.

Por todo o exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% do percentual fixado na sentença, nos termos do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.